Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-68.2019.8.11.0109
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000319-68.2019.8.11.0109
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERRA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 31.939.126/0001-50 (JUIZO RECORRENTE), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SERRA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 31.939.126/0001-50 (RECORRIDO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE - INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS EM 10% NOS TERMOS DO ART. 85, §3º, I, DO CPC – FIXAÇÃO ADEQUADA - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.

1 - Padece de nulidade o ato administrativo que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício de sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, ainda que sob a alegação de que aquela descumpriu obrigação acessória que lhe era inerente.

2 – Tal ato, além de desproporcional, reveste-se de ilegalidade e abusividade, na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

3 – Sentença em reexame ratificada, em todos os seus termos, inclusive no que condiz à condenação honorária, haja vista que adequadamente arbitrada.

R E L A T Ó R I O

Em mesa, reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo n° 1000319-68.2019.8.11.0109, ajuizada pela empresa SERRA VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI contra

o ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ), que, em síntese,
reconheceu a procedência
dos pedidos iniciais para
declarar a
nulidade do ato administrativo
que ensejou a suspensão/desabilitação da inscrição estadual da requerente (n. 13.743.831-1) por descumprimento de obrigação acessória e, via de consequência, na suspensão de suas atividades empresariais, em manifesta inobservância aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Em ato subsequente, extinguiu o processo, com resolução de mérito, com arrimo no artigo 487, I, do CPC e condenou a parte adversa ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa com fundamento no artigo 85, §3º, inciso I do CPC.

Dessa decisão não houve recurso voluntário.

Instada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador Dr. FLÁVIO CESAR FACHONE, manifesta pela ausência de interesse público relevante capaz de atrair a manifestação ministerial. (Id. 57422023).

Após vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT que, em síntese, JULGOU PROCEDENTE a ação anulatória de ato administrativo ajuizada pela empresa SERRA VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI contra o ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ), atribuindo invalidade ao ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual da impetrante,
ex officio
, em manifesta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não podendo, desta forma, gerar efeitos, ainda que tenha como cunho proteger e resguardar interesse público.

Segundo noticia o caderno processual, a suspensão da inscrição estadual do requerente tombada sob o n. 13.743.831-1 verificou-se porque a empresa contribuinte intimou a requerente apresentar, no prazo de 48 horas, uma lista de documentos, assim arrolados: a) RG e CPF dos sócios; b) última conta de energia elétrica do estabelecimento; c) cópia do alvará de funcionamento válido; d) comprovação de integralização do capital social da empresa (comprovante de depósito bancário realizado na conta bancária da empresa na data compatível com a assinatura do contrato social referente a todos os sócios); e) comprovante de endereço dos sócios; f) demonstração da capacidade econômica

dos sócios para integralização do capital social da empresa; g) livro caixa a partir de novembro/2018, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira e bancária; h)

livro registro de inventário, no qual deverão constar registrados os estoques existentes no término do ano-calendário 2018; i) todas as notas fiscais de entrada, a partir de novembro 2018, com os respectivos comprovantes de pagamento.

Ocorre que a empresa contribuinte não atendeu integralmente o constante na referida intimação deixando de apresentar: a) comprovação de integralização do capital social da empresa; b) demonstração da capacidade econômica dos sócios para integralização do capital social da empresa; c) livro registro de inventário e também não apresentou todas as notas fiscais de entrada a partir de novembro/2018, com os respectivos comprovantes de pagamento.

Verifica-se que na mesma data da apresentação dos documentos pela contribuinte ocorreu a suspensão/desabilitação de inscrição estadual, sob a justificativa de descumprimento de obrigação acessória, ou seja, a exibição dos documentos solicitados na forma listada na intimação.

Inconformada com a decisão administrativa a empresa SERRA VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI ajuizou a demanda nulidade de ato administrativo e em suas razões de inconformismo com a decisão e na labuta de ver invalidado o ato administrativo com a conseguinte restauração de sua inscrição estadual alegou: que a medida tomada pela Administração Pública é desproporcional, pois se trata de descumprimento de uma obrigação acessória, além do fato de que a suspensão da inscrição estadual se deu de forma prematura sem o devido processo legal e sem o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Ao apreciar a matéria o togado singular asseverou:

“(...) Primeiro, importante consignar que o direito do autor a ser tratado neste processo, não diz respeito a controvérsia acerca do cumprimento ou não, pela empresa requerente, acerca

da apresentação dos documentos indicados, sobretudo pelo fato de que, analisando as informações prestadas nos autos, realmente verifica-se que o requerente apresentou documentos em menor quantidade que os exigidos. Trataremos a respeito da possibilidade ou não de o FISCO suspender a inscrição estadual da empresa com base em cumprimento de obrigação acessória. A parte requerente teve suspensas a sua inscrição estadual, em razão de não ter atendido a determinação de exibir os documentos, em um prazo de 02 (dois) dias. Observa-se que a suspensão foi efetivada no mesmo dia em que foi indeferida a apresentação dos documentos pelo requerente, o que indica a ausência de qualquer procedimento administrativo a proceder tal sanção, conduta essa que apresenta ofensa ao artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, que assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa. A suspensão da inscrição da parte autora trata-se na verdade de meio coercitivo para puni-la pela falta de cumprimento de obrigação acessória, mostrando-se desproporcional para a finalidade a

ser atingida pela autoridade fiscal. Cabe ressaltar que a autoridade tributária possui meios menos gravosos para obrigar a parte autora ao cumprimento das obrigações tributárias que lhe são impostas. Também a de ressaltar que é inadmissível aplicar pena de interdição do estabelecimento ou apreensão de

mercadorias como meio coercitivo para o adimplemento e

obrigação tributária principal, muito mais prejudicial ao contribuinte seria impor tais restrições quando este não cumpre obrigação acessória. Ademais, mesmo na hipótese de eventual recusa injustificadas em apresentar documentos solicitados pelo Fisco (art. 195 do CTN), deveria a autoridade tributária determinar a lavratura do auto de infração, cobrando multa pelo descumprimento do dever instrumental e, no âmbito administrativo, efetuar os lançamentos que entender devidos por presunção. Impedir a atividade econômica de uma empresa, seja por dívidas fiscais ou por inobservância de obrigação acessória, é medida inconstitucional, por ofender os direitos da livre iniciativa, conforme artigo 5º, inciso LIV da Constituição Federal. (...)”

Perfilhando do mesmo entendimento externado pelo ilustre julgador da instância singela, penso que a atitude da autoridade coatora em proceder à baixa da inscrição estadual da impetrante, tolhendo-lhe o direito de exercer sua atividade empresarial, ao baldrame de descumprimento de obrigação acessórias (falta de exibição de documentos), sem que qualquer oportunidade de defesa tenha sido concedida à empresa torna, por si só, o ato administrativo eivado de ilegalidade e abusividade, por manifesta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagrados como pilares da democracia.

Além de não terem suporte constitucional e configurarem abuso de autoridade e realização de autotutela, implica manifesta restrição à livre iniciativa do contribuinte, impondo drástica suspensão à continuidade das suas atividades, arremessando-o à clandestinidade e à informalidade, com prejuízo não só ao Poder Público, mas a toda coletividade.

No âmbito desta Corte de Justiça, a matéria não é estranha e apresenta-se em consonância com o entendimento albergado pelo julgador da instância singela, cujos fundamentos, também, adoto como razão de decidir –
vejamos:

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFICIO – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – REATIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – SENTENÇA RETIFICADA.

Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex ofício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito e à ampla defesa.

Sentença ratificada em remessa necessária.

(Remessa Necessária n. 108590/2016 – Comarca de Cuiabá-MT, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves; Julgamento proferido em 16/10/2018).

EMENTA

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE POSSÍVEL PREJUÍZO AO ERÁRIO – INOBSERVANCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de pessoa física, sob a alegação genérica de resguardar o interesse do erário, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(Reexame Necessário n. 50918/2016; Relator Des. Márcio Vidal; Julgamento proferido em 05/06/2017).

Todavia, impende anotar que a presente decisão não implica impedir que a administração fazendária venha a investigar possíveis irregularidades ou fraudes cometidas pela empresa impetrante, desde que o faça em procedimento administrativo adequado, que venha garantir a empresa investigada (contribuinte) o direito da ampla defesa, e, só depois e em sendo o caso, venha a aplicar-lhe sanção proporcional que o caso venha justificar, tal como restou consignado na decisão em reexame.

De forma que outra não pode ser a decisão senão aquela já alcançada na instância de piso, porquanto a suspensão da inscrição da empresa contribuinte, sumariamente, sem a correspondente observância aos princípios constitucionais já mencionados afigura-se arbitrária, abusiva e desproporcional, apta, portanto, a justificar a nulidade do ato.

Fortes nessas razões,
ratifico a sentença em reexame
em todos os seus termos e pelos seus próprios e bem lançados fundamentos, inclusive com relação à condenação honorária, eis que adequadamente arbitrada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DDE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

E
xtrai-se dos autos que a pessoa jurídica SERRA VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI ajuizou a ação anulatória de ato administrativo contra o Estado de Mato Grosso, onde arguiu, em síntese que, teve a sua inscrição estadual suspensa, de ofício, em 23/04/2019, em razão da não apresentação dos documentos solicitados pelo Fisco.

Argumenta que com a suspensão da inscrição estadual a parte autora fica impedida de exercer as suas atividades empresariais
, violando princípios previstos na Constituição Federal.

Após o contraditório, o Magistrado a quo julgou

procedente os
pedidos formulados na inicial para declarar a
nulidade do ato administrativo
que ensejou a suspensão da inscrição estadual da requerente (n. 13.743.831-1) por descumprimento de obrigação acessória e, via de consequência, na suspensão de suas atividades empresariais, em manifesta inobservância aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Condenou, ainda, a Fazenda Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC.

Os autos foram encaminhados ao Juízo
ad quem
par ao fim de remessa necessária

A eminente Relatora, Exma.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
,
ratificou a sentença em reexame
em todos os seus termos pelos seus próprios e bem lançados fundamentos, inclusive, com relação à condenação honorária, eis que adequadamente arbitrada.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Da análise dos autos verifica-se que a parte autora foi notificada pela SEFAZ/MT, por meio da Intimação n.º
253436/1758/68/2019, com data de 18/04/2019 (Id.
54124083), para apresentar no prazo de 2 (dois) dias úteis, perante o Fisco Estadual, os seguintes documentos:

a) RG e CPF dos sócios;

b) última conta de energia elétrica do estabelecimento;

c) cópia do alvará de funcionamento válido;

d) comprovação de integralização do capital social da empresa (comprovante de depósito bancário realizado na conta bancária da empresa na data compatível com a assinatura do contrato social referente a todos os sócios);

e) comprovante de endereço dos sócios;

f) demonstração da capacidade econômica dos sócios para integralização do capital social da empresa;

g) livro caixa a partir de novembro/2018, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira e bancária;

h) livro registro de inventário, no qual deverão constar registrados os estoques existentes no término do ano-calendário 2018;

i) todas as notas fiscais de entrada, a partir de novembro 2018, com os respectivos comprovantes de pagamento.

Cabe ressaltar que embora a autora alegue que cumpriu a solicitação do fisco Estadual, não é possível constatar dos documentos colacionados com a exordial que todas as exigências tenham sido atendidas, tendo em vista que não fora apresentado os seguintes documentos:

a) comprovação de integralização do capital social da empresa;

b) demonstração da capacidade econômica dos sócios para integralização do capital social da empresa;

c) livro registro de inventário e também não apresentou todas as notas fiscais de entrada a partir de novembro/2018, com os respectivos comprovantes de pagamento.

No entanto, embora não seja possível afirmar que a obrigação acessória tenha sido devidamente cumprida pela requerente, as evidencias se firmam no sentido de que a suspensão da Inscrição Estadual realizada de oficio se deu sem a instauração do processo administrativo, ou seja, sem oportunizar ao contribuinte se defender na esfera extrajudicial antes de efetivada a suspensão do Cadastro Estadual.

Sobre o assunto, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem se pronunciado no sentido de que a
suspensão da inscrição perante o ente público, realizada sem oportunizar a apresentação de defesa pelo administrado viola os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2-
Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT. 3 – Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. 4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada”.

(TJMT - N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. [...]

Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa”
.

(TJMT - N.U 0028834-92.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DAS CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”.
(TJMT - N.U 0016901-88.2010.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

Além disso,
tal media obsta que o Contribuinte mantenha as atividades para qual a pessoa jurídica foi constituída, infringindo a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nesse sentido já se posicionou a Suprema Corte de Justiça em casos análogos,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. [...] 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)

Posto isso, entendo ser ilegal a suspensão da inscrição estadual sem que seja observado o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual foi acertada a sentença no ponto que determinou a nulidade do ato impugnado.

Em relação aos honorários sucumbenciais, cabe ressaltar que
nas ações em que a Fazenda Púbica for parte,
estes devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”.

No entanto, para se estabelecer o percentual, devem ser observados os
requisitos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos em que a demanda possui baixa complexidade, baixo valor, o tempo exigido para o serviço do patrono foi pouco e não houve interposição de recurso,
os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos previstos no parágrafo 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor da causa, observado o disposto no parágrafo 5º do mesmo dispositivo legal
.

Com efeito, uma vez que o valor da condenação ou do proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários devem ser fixados em no mínimo de dez e máximo de vinte por cento.

In casu,
tenho que o Magistrado
a quo
, ao fixar os honorários advocatícios a serem suportados pela Fazenda Estadual, em 10% (dez por cento) observou os requisitos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC.

Posto isso, a sentença, deve ser mantida tal como consignada.

Diante do exposto,
acompanho integralmente o voto da eminente Relatora

Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, no sentido de
ratificar integralmente os termos da sentença

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021